Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715943-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ROSA MANSOLELI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação (SuspApel) redistribuído à esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Passo à análise do processo. Rosa Mansoleli ingressou com petição postulando o efeito suspensivo ao recurso de apelação de n.o 0701672-12.2023.8.07.0006, que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, ante a não prestação de caução pela credora. O anterior relator deferiu o efeito suspensivo ativo postulado para determinar o recebimento da inicial do cumprimento de sentença e o imediato cumprimento da obrigação imposta à apelada, sem prestação de caução, conforme decisão de ID 46404975. Compulsando o recurso de apelação (ApCiv 0701672-12.2023.8.07.0006), verifico que o recurso já foi julgado e provido para determinar o recebimento da inicial e o imediato cumprimento da obrigação imposta à apelada, sem a prestação de caução, conforme acórdão de ID 508862030. Nesse contexto, verifico que a decisão liminar deferida nestes autos, consistente na atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto, foi confirmada pelo acórdão proferido no recurso de apelação. Logo, não há qualquer outra providência a ser adotada nestes autos. Assim sendo, arquivem-se os presentes autos, observando as cautelas legais. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora